Tribunal: TJSP
Processo: 1013827-80.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Improcedência do pedido. Insurgência dos autores. Parcial acolhimento. Questão referente à legitimidade ativa que já havia sido superada em decisão anterior, com a inclusão do locador no polo ativo da lide. Hipótese em que cabia ao réu comprovar a quitação dos aluguéis e encargos em aberto, o que não ocorreu.

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Improcedência do pedido. Insurgência dos autores. Parcial acolhimento. Questão referente à legitimidade ativa que já havia sido superada em decisão anterior, com a inclusão do locador no polo ativo da lide. Hipótese em que cabia ao réu comprovar a quitação dos aluguéis e encargos em aberto, o que não ocorreu. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Impossibilidade de produção de prova negativa pelo locador. Inadimplemento configurado. Valor do locativo que deve corresponder àquele reconhecido pelo réu. Autores que não lograram comprovar que houve o reajuste alegado, nos termos do art. 373, do CPC. Recurso parcialmente provido.